Tribunal: TJPA
Processo: 0001442-08.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001442-08.2017.8.14.0109
APELANTE: JOAQUINA DE SOUSA PEREIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n.º

-25

Processo nº 0001442-08.2017.8.14.0109

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Garrafão do Norte

Apelante: Joaquina de Sousa Pereira

Advogado: Taynara Bastos Menezes, OAB/PA nº 23.274

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Promotor de Justiça: Manoel Adilton Peres de Oliveira

Procuradora de justiça: Tereza Cristina Lima

Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CIVEL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA NA CONDUTA DA RÉ, QUE NÃO ERA A ORDENADORA DE DESPESAS E, POR ISSO, NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR EVENTUAL BURLA AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOO DANO AO ERÁRIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE NÃO CABIA À PARTE APELANTE. PEDIDO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO FEITO PELO ORGÃO MINISTERIAL DE 1º GRAU, AUTOR DA AÇÃO, EM FACE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DO AÇÃO.

A
PELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
interposto por
JOAQUINA DE SOUZA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte - Pará, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da ora apelante, julgou procedente os pedidos da inicial, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(id. 1889786).

(...)

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a presente Ação de Improbidade

Administrativa, condenando a ré JOAQUINA DE SOUZA PEREIRA por ato de improbidade administrativa previsto no inciso VIII, do art. 10, da Lei nº 8.429/1992, aplicando-lhe pena de RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS municipais da quantia de R$ 157.917,04 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e quatro centavos), pena de MULTA pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prol do Conselho Municipal de Direitos, bem como decretando a SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do transito em julgado do feito, tudo nos termos do art. 12, da Lei nº 8.429/1992. Incide sobre os valores das condenações correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, contados a partir desta data, até o efetivo pagamento.

Condeno a ré ainda em custas processuais.

Transitada em julgado a sentença, oficie-se à Justiça Eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos, atualize-se o débito, calculem-se as custas processuais e intime-se a devedora para pagar o débito em quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação.

Retornem ainda conclusos para inclusão da condenação no Cadastro de Improbidade Administrativa do CNJ.

[...]

Consta nos autos que o Ministério Público estadual moveu Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Joaquina de Souza Pereira, afirmando que a demandada foi secretária de Assistência Social do Município de Garrafão do Norte no ano de 2007, na gestão do Prefeito José Juraci Linhares de Lima, o qual tinha a ré, ora apelante, como ordenadora de despesas, sendo que as contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em decorrência de irregularidades.

Informou, o autor, que, além do não cumprimento dos prazos legais, foi constada a ausência do parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, a não apropriação das obrigações patronais, e a ausência de procedimentos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios e produtivos diversos que totalizaram R$157.917,04 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e dezessete reais e quatro centavos).

Diante disso, entendeu o
Parquet
que a conduta da Srª Joaquina de Souza Pereira foi dolosa e violou os princípios da Administração Pública, com grave prejuízo ao erário. Dessa forma, pugnou pela condenação do requerida por ato de improbidade administrativa, com o pagamento de multa e ressarcimento integral do dano causado ao erário.

A ré apresentou contestação, arguindo que não restaram comprovados os elementos caracterizadores da improbidade administrativa, uma vez que não houve prejuízo ao erário, nem dolo na conduta do agente e que as supostas violações legais consistiram em meras irregularidades administrativas que não causaram dano ao patrimônio público ou se originaram de conduta dolosa (pág.2/11).

Em decisão interlocutória, o juízo de piso rejeitou todas as preliminares arguidas pela demandada e determinou a citação da requerida (Id. 1889781)

Em audiências de instrução, foram ouvidas a requerida e duas testemunhas (Id. 1889783).

O Ministério Público apresentou memoriais (id. 1889784 – fls. 491/499).

Posteriormente, a ora apelante apresentou memoriais finais, requerendo a improcedência do pedido (id. 1889785 – fls. 502/510).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, conforme relatado alhures (id. 1889786).

Irresignada com a sentença, a ré Joaquina de Souza Pereira interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em breve síntese, a inexistência de ato de improbidade, pois não houve prática dolosa, e que não houve lesão ao erário. Ao final, pugnou pela reforma da sentença (Id. 1889787).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 1889788), corroborando seu entendimento esposado em alegações finais, no sentido de inexistir justa causa para o prosseguimento da ação, devendo ser dado provimento ao recurso da ré.

Autos distribuídos à minha relatoria, que, n
o despacho de id. 2068306, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal (Id. 2267520)

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o recurso de apelação interposto pela ré.

Não havendo preliminares arguidas, passo a examinar o mérito da controvérsia.

O caso em comento cinge-se a analisar suposto ato de improbidade administrativa por parte de Joaquina de Souza Pereira, consubstanciado na realização de operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, supostamente destinada a pagamento irregular ou em benefício pessoal, não vinculados às obrigações do Município.

Ab initio,
verifica-se que a Ação Civil Pública por ato de improbidade ajuizada pelo Ministério Público estadual tem como base supostas irregularidades que a ora apelante teria praticado na época em que exerceu o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Garrafão do Norte no ano de 2007.

Em seus argumentos recursais, alega a apelante que não estão comprovados elementos caracterizadores da improbidade administrativa, uma vez que não houve prejuízo ao erário nem dolo na sua conduta e que as supostas violações legais consistiram em meras irregularidades administrativas que não causaram danos ao patrimônio público nem se originaram de conduta dolosa. Informou ainda que as compras efetuadas foram precedidas de regular processo licitatório, razão pela qual não restou comprovado o ato de improbidade administrativa.

Analisando os autos denota-se que assiste razão à apelante, posto que se encontram carreados aos autos provas no sentido de ausência de elemento subjetivo da sua conduta, o que impossibilita a sua condenação nos termos do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

Isso se diz porque, no id. 1889773 – fl. 182, consta documento que qualifica como ordenador de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social, responsável pelas compras que teriam burlado a Lei de Licitação, o prefeito municipal, Sr. José Juraci L. Lima.

Assim, eventual responsabilidade pela conduta descrita no art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, no caso dispensa indevida de licitação, não pode ser atribuída a ré, pois não foi a ordenadora de despesas.

Tal fato é corroborado pelo termo de audiência (id. 1889783 –fls485/486), no qual o Prefeito daquela Municipalidade à época dos fatos afirmou que, em 2007, as contas de todos os fundos eram administradas por ele e pela Tesouraria, cabendo aos secretários daquela gestão apenas informar as necessidades para aquisição de bens de suas secretarias, cujos requerimentos eram repassados ao Setor de Finanças, que, por sua vez, verificava a existência de recurso para tanto e realizava o procedimento licitatório.

No sentido de inexistência de responsabilidade da ora apelante, o Órgão Ministerial, em dois momentos – alegações finais e contrarrazões ao presente apelo – pugnou pela improcedência do pedido, tendo em vista não ter encontrado elementos probatórios para responsabilizar a ré.

O Promotor de Justiça explica, nas contrarrazões apresentadas (id. 1889778), que não restou plenamente configurada a lesão ao patrimônio público municipal decorrente de ato ilegal ou imoral por ato porventura praticado pela apelante, afastando, assim, a sua responsabilidade jurídica pelo ressarcimento de valores em pecúnia, que, sequer, tem-se a certeza absoluta de que houve desvio em favor dela ou de terceiros.

Ademais, o Órgão Ministerial oficiante em 1º grau diz que o dever de prestar contas não incumbia à recorrente, já que tal incumbência era do Prefeito, da Tesoureira e do Contador, atuando a requerida apenas como mera espectadora.

Considerando que o entendimento jurisprudencial pátrio exige que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10
[1]
, não há como vislumbrar qualquer elemento subjetivo da conduta atribuída à ré, apta a manter a sentença condenatória, razão pela qual deve ser integralmente reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, julgando o pedido formulado na ação originária totalmente improcedente
, nos termos da fundamentação ao norte lançada
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É o voto.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargadora
Roberto Gonçalves de Moura

Relator

[1]

(...)

V
. Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10"
(STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014.

(...)

(AgRg no AREsp 170.921/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 08/03/2017)

Belém, 07/06/2020